Tribunal: TJES
Processo: 5008295-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008295-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRENNO OLIVEIRA BRUNO

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
ART.
33 DA LEI Nº 11.343/2006
.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ART. 312
E ART. 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE
QUE
FOI PRESO EM FLAGRANTE COM
60 PINOS DE CRACK.
AMEAÇA DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referente ao tipo previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), consideram-se presentes, mormente por ter sido o paciente preso em flagrante.

3. No que diz respeito ao periculum libertatis, a decisão está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da necessidade de se assegurar a realização plena da instrução processual.

4. A argumentação de que a concessão da liberdade do paciente causaria descrédito ao Poder Judiciário e seria uma possível incentivação para a prática de novos crimes é válida, se alinhada aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS Nº: 5008295-05.2024.8.08.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

PACIENTE: BRENNO OLIVEIRA BRUNO

AU
TORIDADE
COATORA:
JU
I
Z DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI/ES

VOTO

Consoante narrado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
BRENNO OLIVEIRA BRUNO
,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que nos autos da Ação Penal n.º 0002421-95.2023.8.08.0021 mantém a prisão preventiva da paciente, por supostamente ter cometido o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

As impetrantes argumentam que a prisão baseou-se em suposições acerca da personalidade do paciente e em especulações sobre a opinião pública, afastando-se dos parâmetros legais para a decretação da prisão preventiva. Ademais, aduzem que não subsiste que a soltura do paciente geraria descrédito ao Poder Judiciário e que as condições de vida do paciente são difíceis, que ele vive em situação de vulnerabilidade social e por isso não há periculosidade que justifique a manutenção da prisão preventiva.

Por fim, afirmam que a quantidade apreendida de substância ilícita é pequena.

O ordenamento jurídico pátrio estabelece que, a despeito da prisão preventiva possuir natureza processual, por não ocorrer antes do trânsito em julgado da condenação criminal, esta deverá ser devidamente embasada, atendendo às condições legais e observando os direitos e garantias fundamentais previstos constitucionalmente. Os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal elencam os requisitos para a decretação de tal medida cautelar estando estes presentes no caso em epígrafe, não havendo que se falar em constrangimento ilegal realizado pelo Juízo
a quo
em decisão de ID nº 42680687 do processo referência.

Primeiramente, o
fumus comissi delicti
é adequadamente atendido através da constatação da prisão em flagrante do paciente, uma vez que não há possibilidade de se perscrutar um juízo exauriente do mérito, ante o rito célere do
Habeas Corpus
.

Em relação ao
periculum libertatis
, algumas são as características que asseguram que não há alternativa, senão a continuidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a plena realização da instrução processual, a exemplificar a gravidade e a ampla repercussão social dos fatos, a ameaça da reiteração delitiva do paciente (que responde por vários atos infracionais semelhantes ao crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e os fortes indícios presentes nos autos de que ele integra efetivamente o comércio de substâncias ilícitas (a quantidade de drogas encontradas junto com o paciente foi considerável, 60 pedras de crack embaladas para a comercialização).

Convergindo com tal constatação, torna-se pertinente elencar parte da argumentação presente na decisão de ID nº 42680687 do processo referência que manteve a medida cautelar contra o paciente:

“Verificando os autos, constato que nenhum fato novo aconteceu nos autos para poder modificar os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, continuando presentes os requisitos ensejadores da prisão cautelar.

Entendo ser necessária a manutenção da prisão cautelar do acusado, pelos fundamentos contidos na Decisão proferida na audiência de custódia, ID 32457010.

Entendo ainda, que não manter a prisão cautelar do acusado, causará uma indignação na sociedade e um grande descrédito no Poder Judiciário, irá gerar uma descrença na Justiça, uma insatisfação e insegurança na sociedade, fazendo crescer nos jurisdicionados o sentimento de impotência e a sensação de impunidade, e seria, de certa forma, um incentivo a prática de novos crimes, uma vez que o acusado têm personalidade voltada para a prática de crimes, tendo respondido 08 (oito) vezes por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, conforme consta no sistema Ejud, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo.”

Ressalto que o paciente responde pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima é de 15 (quinze) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ainda que a Douta Defesa tenha contestado a motivação do Juízo
a quo
na manutenção da prisão preventiva do paciente, no que tange o descrédito que causaria no Poder Judiciário e no possível incentivo à prática de novos crimes caso fosse concedida a liberdade, vislumbro que tal argumento, alinhado à existência do f
umus comissi delicti

e do

periculum libertatis
no caso específico, é perfeitamente plausível e serve para corroborar o posicionamento adotado – tal qual é o entendimento da Jurisprudência deste Tribunal, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO FATO. RITO PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 55 DA LEI Nº 11.343/2006. NULIDADE RELATIVA. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA 1. O cabimento (art. 313, CPP), necessidade (art. 312, CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, CPP) da custódia cautelar seguem presentes no feito.
2. A fundamentação do juízo monocrático não se valeu de mera suposição, pois além do cabimento, necessidade e adequação da prisão, conforme decisão de fls. 152/153, até o momento o denunciado Saulo não foi localizado e, sua relutância em ser preso, caracteriza sua tentativa de frustrar o cumprimento de ordem judicial, pondo descrédito à Justiça.
3. A inobservância do art. 55, da Lei nº 11.343.06 configura nulidade processual de natureza relativa, impactando no andamento da ação penal apenas se ficar caracterizado o prejuízo concreto para a Defesa. Precedentes. 4. Ademais, conforme informações do magistrado a quo, a suposta ilegalidade apontada fora sanada, tendo em vista que o acusado constituiu advogada particular nos autos - constando da procuração respectiva inclusive poderes especiais para receber citação, dando por suprida a citação pessoal de referido denunciado. 4. Habeas corpus denegado. (TJES; HC 0024463-17.2017.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Subst. Desª Claudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 13/12/2017; DJES 12/01/2018)

[...]
3. Quanto ao denominado
periculum in libertatis
, bem andou o MM. Juiz de Direito ao asseverar que "A prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que a prática de crime desta natureza têm se tornado uma prática constante na Comarca, o que tem gerado na população um sentimento de impunidade, tanto para com a Polícia, como para com a Justiça, gerando descrédito ao Poder Público, pelo que tal conduta reclama por uma segregação preventiva". 4. Ademais, após detida análise das informações prestadas às fls. 145/146, conclui-se pela presença dos requisitos autorizadores de sua prisão preventiva previstos no art. 312 do CP
, merecendo destaque que "O réu foi citado por edital, mas permaneceu inerte, o que resultou na suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, ex vi do art. 366 do CPP (...) Ao menos para assegurar a aplicação da Lei Penal se faz imprescindível a prisão preventiva do réu ora Paciente (...)". Ora, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria". 5. Diante dos elementos que constam nos presentes autos, vislumbra se a necessidade de manutenção da prisão do ora paciente por conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal, tendo em vista que encontra-se foragido, não foi pessoalmente citado, pois em local incerto e não sabido.
[...]
(TJES; HC 0012116-54.2014.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Carlos Henrique Rios do Amaral; Julg. 02/07/2014; DJES 11/07/2014)

Ademais, em que pese a exposição de detalhes da vida pessoal do paciente pela Defesa para tentar justificar a sua inserção no mundo do crime, tal argumentação apelativa e que, de certa forma, adentra não só no mérito da ação principal, mas também na análise da índole e das motivações do paciente (coisas impossíveis de serem comprovadas, ainda mais em sede do presente remédio constitucional) não é capaz de eximi-lo da responsabilização e de suas consequências pela conduta desempenhada.

Portanto, através da análise de todos as características até aqui elencadas neste voto, me é cristalino que não houve distorção da justiça criminal, tampouco o desvio de foco acerca do princípio da presunção de inocência e a carência de fundamentação alinhada às normas que regem a custódia cautelar. Contrariamente a isso, a manutenção da prisão preventiva encontra-se consubstanciada pelos requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP, não configurando constrangimento ilegal do Magistrado a quo contra o paciente.

Por conseguinte,

DENEGO
a ordem pretendida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.